Tribunal: STF
Processo: HC 254915
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-12
Data de publicação: 2025-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 957.105/PI, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS. 



    Depreende-se dos autos que o paciente foi preso temporariamente, convertida em preventiva, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006). 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que denegou a ordem.



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro relator não conheceu, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    [...] 



    III. Razões de decidir 



    4. A decisão agravada foi mantida, pois o decreto de prisão preventiva está fundamentado em indícios suficientes de que o agravante se dedicava ao tráfico de drogas, além de haver fundado receio de reiteração delitiva, uma vez que o agravante possui ações penais em curso e uma com trânsito em julgado. 



    5. A similitude fática e jurídica alegada pelo agravante não se aplica, pois o corréu beneficiado no habeas corpus mencionado era primário e de bons antecedentes, diferentemente do agravante. 



    6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a existência de antecedentes criminais e o risco de reiteração delitiva constituem fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva. 



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Destaca que: (a) “O paciente encontra-se segregado cautelarmente desde 23 de abril de 2024, totalizando 349 dias de encarceramento”; e (b) “A persecução penal em desfavor do paciente encontra-se eivada de manifesta ausência de justa causa”. Requer, assim, a concessão da ordem para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido. 



    O Tribunal estadual manteve a prisão preventiva do paciente com arrimo nos seguintes fundamentos:



    O magistrado de 1º grau converteu a prisão temporária do paciente em preventiva nos seguintes termos: 



    ‘[…] O delegado de polícia civil relatou que durante o cumprimento de mandado de prisão e busca e apreensão contra o suspeito Francisco Kaio Agostinho, na operação policial denominada Plant (processo nº 0203650-08.2023.8.06.0298, que tramitou na Comarca de Sobral/CE), o aparelho celular de Francisco Kaio foi apreendido, sendo autorizada a quebra do sigilo telemático do dispositivo, bem como o compartilhamento dos dados extraídos com os órgãos de segurança pública. 



    Esclareceu que a presente investigação teve início com o recebimento, pela Polícia Civil do Piauí, do Relatório Técnico nº 31/2023, datado de 18/01/2024, elaborado pela Polícia Civil do Ceará, referente à quebra do sigilo telemático do aparelho celular apreendido em posse de Francisco Kaio Agostinho, o qual constatou a prática de tráfico de drogas pelo proprietário do celular e outros sete interlocutores dos estados do Piauí, Maranhão e Ceará, a saber: Felipe Alves Aguiar do Nascimento, Cleiton Mikael Dias Sousa, Marcelo Diego de Andrade, Fernando Alberto de Brito Monteiro Filho, José Afonso de Moura dos Santos, Hiagor Tomaz Rocha e Tarciano Damasceno Ferreira (ID 57419733, pág. 41). 



      […] 



    Com o aprofundamento das investigações, juntada de interrogatórios, ofícios de cumprimento das medidas supramencionadas, em 16 de maio de 2024, a autoridade policial indiciou Brenda Damasceno Resende Correia, Francisco Kaio Agostinho, Marcelo Diego de Andrade, Felipe Alves Aguiar do Nascimento, Hiagor Tomaz Rocha, Tarciano Damasceno Ferreira, Cleiton Mikael Dias Sousa, Fernando Alberto de Brito Monteiro Filho e José Afonso de Moura dos Santos pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, e Lauro Alberto Cavalcante Monteiro pelo crime de fraude processual, ao tempo em que solicitou a conversão das prisões temporárias de todos os investigados em prisão preventiva, conforme Relatório Final do Inquérito Policial (ID 57420170), [...] 



    Inicialmente, faz-se necessária a transcrição do Relatório Técnico nº 31/2023, ID.53481670, formulado pela Polícia Judiciária, após extração de dados do aparelho celular do representado Francisco Kaio Agostinho, que ensejou o presente Inquérito Policial nº 3418/2024. O elemento de prova mencionado, o qual até o momento atual embasou praticamente toda a investigação, descreveu a conduta dos suspeitos, concluindo ao final que são integrantes de associação criminosa voltada à prática de tráfico de drogas. 



    Vejamos: 



    [...]



    Como se vê, a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria restaram evidenciados pelo boletim de ocorrência, pelo relatório investigativo nº 2326/2024 – DENARC e pelo relatório técnico nº 31/2023, que demonstram o envolvimento do paciente no fornecimento de droga, inclusive, nas conversas extraídas, este menciona um “abastecimento” de entorpecentes ocorrido de 15 em 15 dias. 



    A prisão preventiva restou devidamente justificada como forma de garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP, considerando a gravidade concreta da conduta, qual seja, custodiado que teria se associado a outros indivíduos, de forma articulada para a distribuição/venda de drogas, por diversos meses. 



    Além disso, pontuou-se a possibilidade concreta de reiteração criminosa, pois o paciente figura como réu pelo mesmo crime de tráfico de drogas em outros processos criminais, inclusive tendo sofrido condenação transitada em julgado em um deles (proc. nº 0004778- 08.2020.8.18.0140), o que também justifica a medida extrema com base no mesmo fundamento. 



    [...]



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal (CPP, art. 312). 



    As razões apresentadas pelas instâncias antecedentes revelam que a decretação da prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    No decreto prisional, destacam-se as circunstâncias concretas do caso em questão, das quais se evidencia a necessidade da medida, especialmente diante da suposta participação do acusado em grupo criminosa com atuação interestadual, o que, conforme apurado, indica habitualidade na prática delitiva.



    Conforme consta nos autos, a prisão do paciente resultou de “complexa investigação realizada pela polícia especializada, das quais se constata a existência de um extenso grupo criminoso voltado para a comercialização de entorpecentes nos Estados do Piauí, Maranhão e Ceará”. Ademais, “o paciente responde a outros processos criminais, inclusive possuindo sentença condenatória transitada em julgado pelo crime de Tráfico de Drogas”.



    Essas circunstâncias, notadamente o risco concreto de reiteração criminosa, justificam a manutenção da custódia cautelar como meio necessário à garantia da ordem pública, em consonância com os precedentes desta CORTE: HC 158559 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018; HC 124.035, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 11/3/2015; HC 123.643 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 2/10/2014; HC 123.024, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 6/5/2016; HC 154071 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/5/2018; HC 135.393, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 16/12/2016; HC 127.109-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 16/9/2016, entre outros.



    Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento firmado pela Corte Superior quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso.



    Por outro lado, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento das instâncias ordinárias, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (cf. HC 127287, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445- AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016).



    Por fim, as demais alegações formuladas na presente ação não foram contempladas no acórdão ora impugnado, de modo que é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016).



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de abril de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente